Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721741-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA MARIA DA SILVA COUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIA MARIA DA SILVA COUTINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de no 07064114820208070001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. Em breve síntese, informa que ajuizou ação alegando que, na condição de servidora pública participa do PASEP e que, ao consultar seu saldo vinculado ao programa deparou-se com saldo em valor aquém do esperado, por isso pediu o pagamento do saldo da conta do PASEP corrigido monetariamente. Aduz que, em regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no for do domicílio do réu. Argumenta que a parte requerida possui sede nesta capital, sendo aplicável a hipótese do art. 53 do CPC. Sustenta, ainda, que, tratando-se de demanda envolvendo direitos do consumidor, cabe a ele eleger o local do ajuizamento da ação onde melhor possa exercer sua defesa. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aponta a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, tenho que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar se o caso dos autos deve ou não ser encaminhado à Comarca de Teresina/PI, como determinado pela decisão agravada, ou permanecer na justiça local, como pretendido pela agravante. De resto, afigura-se evidente o prejuízo caso remetidos os autos à Justiça do Estado do Piauí, antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator